Tribunal: TJMT
Processo: 1024724-64.2020.8.11.0003
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-08-23
Data de publicação: 2023-08-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1024724-64.2020.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Perdas e Danos, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS

SANTOS]

Parte(s):

[MAXSUEL ALVES DE SOUZA - CPF: 707.297.271-49 (APELADO), FAUSTO DEL CLARO JUNIOR - CPF: 006.023.901-84 (ADVOGADO), CONCESSIONARIA ROTA DO OESTE S.A. - CNPJ: 19.521.322/0001-04 (APELANTE), ANTONIO HENRIQUE MEDEIROS COUTINHO - CPF: 741.237.771-04 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), EDYEN VALENTE CALEPIS - CPF: 816.121.251-15 (ADVOGADO), CONCESSIONARIA ROTA DO OESTE S.A. - CNPJ: 19.521.322/0001-04 (APELANTE), ANDRESSA CARVALHO PEREIRA - CPF: 059.900.311-14 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – PRELIMINAR DE SOBRESTAMENTO DO FEITO EM RAZÃO DO JULGAMENTO DO TEMA 1122 DO STJ REJEITADA – MÉRITO – RESPONSABILIDADE POR ACIDENTE RODOVIÁRIO, DECORRENTE DE INGRESSO DE ANIMAL NA PISTA – NECESSIDADE DE COMPLEMENTAÇÃO PROBATÓRIA – BUSCA DA VERDADE REAL – DESCONSTITUIÇÃO DA SENTENÇA – RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM PARA EXTENSÃO DA INSTRUÇÃO PROBATÓRIA –
RECURSO PROVIDO
.

O magistrado deve valer-se de todos os meios legais disponíveis para a busca da verdade real, de modo que, como a tese da parte autora baseia-se na hipótese de acidente rodoviário, decorrente de ingresso de animal na pista, importante a instrução probatória, a fim de elucidar melhor os fatos e a formação de um juízo de certeza para a correta aplicação do direito.

Assim, a sentença deve ser anulada para que o feito retorne a origem e tenha seu regular processamento.

TERCEIRA CÂMARA CÍVEL DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL N. 1024724-64.2020.8.11.0003

APELANTE: CONCESSIONÁRIA ROTA DO OESTE S/A

APELADO: MAXSUEL ALVES DE SOUZA

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
CONCESSIONÁRIA ROTA DO OESTE S/A
, contra r. sentença proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis,
Dr. Renan Carlos Leão Pereira do Nascimento
, que nos autos ação de indenização por danos materiais e morais em decorrência de acidente de trânsito ajuizada por
MAXSUEL ALVES DE SOUZA
, julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, condenando a requerida ao pagamento de indenização por danos materiais no valor R$23.850,70 (vinte e três mil, oitocentos e cinquenta reais e setenta centavos) e ao pagamento de lucros cessantes no montante de R$4.000,00 (quatro mil reais). Ainda, em relação aos ônus sucumbenciais, diante da sucumbência recíproca, fixou os honorários advocatícios no percentual de 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.

Em suas razões recursais, a empresa apelante requer, preliminarmente, a suspensão do feito até o julgamento do Recurso Especial n°. 1.908.738/SP, afetado pelo STJ como paradigma da controvérsia repetitiva descrita no Tema 1122, no qual busca definir
“(a) responsabilidade (ou não) das concessionárias de rodovia por acidente de trânsito causado por animal doméstico na pista de rolamento; e (b) caráter objetivo ou subjetivo dessa responsabilidade à luz do Código de Defesa do Consumidor e da Lei das Concessões
”.

Quanto ao mérito, sustenta a ausência de sua responsabilidade, sob o argumento de
“que jamais se omitiu em fiscalizar a rodovia e muito menos permitiu a travessia de animais quando do acidente”
(sic).

Aduz que a “
recorrente, diversamente do que acreditam o recorrido e o próprio juízo “a quo”, não tem a obrigação contratual ou legal de ser onipresente em toda a rodovia concedida, tendo, isso sim, a responsabilidade de mantê-la em boas condições de uso e sinalizada, o que definitivamente vem realizando
” (sic).

Sustenta que resta configurada a ocorrência de caso fortuito/força maior em razão do aparecimento repentino de animais na rodovia.

Relata que “a
Concessionária recorrente realiza em toda a extensão da rodovia o monitoramento do atropelamento de fauna para identificação e recolhimento dos animais atropelados, estejam eles feridos ou mortos, no intuito de monitorar os atropelamentos na rodovia para, ao final, propor medidas de mitigação desses casos, questão esta que pode ser facilmente verificada na documentação acostada aos autos
” (sic).

Argumenta que “
não há nenhum tipo de foto nos autos que comprove o referido acidente, quiçá o relacione com o abalroamento de animal de grande porte, defeito na pista ou qualquer outra prova”
(sic).

Afirma ser “
impossível traçar o nexo causal entre os prejuízos relatados com o acidente em questão, principalmente porque não fora apresentado fotos ou orçamentos consistentes que pudessem dar certeza ao juízo para julgamento de procedência do pedido de deduzid
o” (sic).

Pontua que o “
autor Maxsuel alega que o Sr. Adayr Monteiro da Costa Júnior seria o condutor do veículo e que o bem estaria vinculado ao Sindicato dos Condutores Autônomos de Veículos Rodoviários de Rondonópolis-MT, atuando aquele como taxista. Entretanto, logo em seguida, a narrativa afirma que o autor é quem aufere renda com o trabalho de taxista e a utilização do veículo
” (sic).

Assevera que a “
sentença merece reforma neste ponto, uma vez que o autor é parte ilegítima para receber lucros cessantes, posto que não é sua profissão, ao contrário do alegado
” (sic).

A recorrente alega ainda culpa exclusiva de terceiro, mediante o argumento de que
“o objeto, o qual o Autor atribui a culpa de seu acidente, proveio de outro veículo, o que em nada responsabiliza a Apelante
” (sic).

A par desses argumentos, requer a reforma da sentença recorrida para:

“a
)
declarar a nulidade da r. sentenç
a
recorrida, ante a violaç
ã
o do art. art. 1.022, CPC; determinando-se sua remessa a primeira instâ
n
cia para que seja realizada a efetiva e integral entrega da prestaç
ã
o jurisdicional;

b)
no mérito, se alcanç
a
do for, a reforma da r. sentenç
a
em sua integralidade, a fim de que se reconheç
a
a IMPROCEDÊNCIA de todos os pedidos autorais, afastando por completo a possibilidade de indenizaç
ã
o, em razão da inexistê
n
cia de responsabilidade da empresa recorrente ou de ato ilícito indenizável
” (sic).

Contrarrazões pela manutenção da sentença (id. 176586718).

Preparo recursal recolhido (id. 177317185).

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Inicialmente, não há que se falar em sobrestamento do feito até o julgamento do Recurso Especial n°. 1.908.738/SP, afetado pelo STJ como paradigma da controvérsia repetitiva descrita no Tema 1122, no qual busca definir
“(a) responsabilidade (ou não) das concessionárias de rodovia por acidente de trânsito causado por animal doméstico na pista de rolamento; e (b) caráter objetivo ou subjetivo dessa responsabilidade à luz do Código de Defesa do Consumidor e da Lei das Concessões”
, ante a inexistência de determinação de suspensão do julgamento da matéria em análise em razão de julgamento de recurso especial ou de recurso extraordinário pela sistemática dos recursos repetitivos (art. 1.040, CPC).

Adentrando à celeuma, consoante relatado, o caso na origem envolve acidente de trânsito ocorrido na data de 08/10/2019, na rodovia BR 364 (KM 340,1 ao 423,5), região de Santo Antônio do Leverger/MT, quando por volta das 03h05m o veículo (NOVO VOYAGE CL MBV) conduzido pelo Sr. Adayr Monteiro da Costa Junior colidiu com animal que estava na pista de rolagem, produzindo danos no veículo.

Aduz que:

“
Conforme depreende os autos Excelência, bem como os documentos que juntamos nessa oportunidade, o veículo em questão, está vinculado ao Sindicato dos Condutores Autônomos de Veículos Rodoviários de Rondonópolis -MT, como TAXISTA.

O “ponto” encontra-se vinculado ao nome do genitor do autor, senhor JOSE ALVES DE SOUZA, conforme documentos pessoais comprovando vinculo, do qual tira a renda familiar deste trabalho.

Nota-se Excelência, que o autor, aufere uma renda trimestral em torno de R$ 6.000,00 (seis mil reais), ou R$ 2.000,00 (dois mil reais) mensais – comprovante anexo. Ocorre que com o veículo parado durante o período de 40 dias, tendo um prejuízo de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), proporcional ao tempo de parada do veículo
” (sic – id. 176583144 - Pág. 3)

Para comprovar suas alegações, o autor apresentou cópia de alvará de taxista e declaração de renda, ambos em nome do genitor (ids. 176583148-176583149), comprovantes de pagamento do pedágio (id. 176586650), a Declaração de Acidente de Trânsito (id. 176586651), a cópia do requerimento administrativo (id. 176586652), orçamentos para conserto do veículo, contrato de franquia do seguro (id. 176586658), e ficha de vistoria de guincho (id. 176586653 – pág. 21).

Assim, requereu a condenação da parte ré ao pagamento de R$23.850,70 (vinte e três mil, oitocentos e cinquenta reais e setenta centavos) a título de indenização por danos materiais; bem como de R$4.000,00 (quatro mil reais) a títulos de lucros cessantes; e, por fim, a condenação da requerida ao pagamento de 20 salários-mínimos a títulos de danos morais.

Infere-se que o magistrado de piso determinou a emenda inicial para que o autor juntasse os comprovantes de residência e de comprovação de vínculos entre as partes narradas na exordial (id. 176586663).

O autor apresentou emenda a inicial, anexando nos autos certidão de vínculo funcional ativo como Perito Oficial Criminal com o Estado de Mato Grosso (id. 176586667) e “Contrato de locação de veículo e de ponto de táxi” (id. 176586666), assinado em 25/01/2021, em que consta que o apelado loca o veículo para o seu genitor e ao Sr. Adayr Monteiro.

Em sede de contestação, a requerida sustentou a inexistência de provas a respeito da responsabilidade da concessionária, bem como a inexistência de provas quanto ao dano material e aos lucros cessantes pleiteados pelo autor.

Empós, sobreveio sentença em que o magistrado
a quo
julgou antecipadamente a lide nos seguintes termos:

“Ante o exposto, resolvendo o mérito na forma do art. 487, I, CPC/2015, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão deduzida na inicial para CONDENAR a requerida ao pagamento de R$23.850,70 (vinte e três mil oitocentos e cinquenta reais e setenta centavos) a título de indenização por danos materiais, consistente no reembolso das despesas com o conserto do veículo, atualizados com correção monetária desde o desembolso e juros de mora desde a citação e CONDENAR a requerida ao pagamento dos lucros cessantes vindicados pelo autor (R$4.000,00) atualizados com juros de mora desde a citação e correção monetária desde a fixação.

Tendo o autor decaído de parte mínima do pedido, CONDENO a requerida ao pagamento das custas e despesas processuais; bem como honorários advocatícios, que fixo em 20% sobre o valor da condenação
”.

Pois bem.

A rigor, sempre que se mostrar recomendável, deve o magistrado realizar o julgamento antecipado da lide, mormente em razão do disposto no art. 5o, LXXVIII, da Constituição Federal, segundo o qual
“a todos, no âmbito judicial e administrativo, são assegurados a razoável duração do processo e os meios que garantam a celeridade de sua tramitação”
.

In casu
, embora o Juízo de primeiro grau tenha entendido que as provas produzidas foram suficientes para a formação do seu convencimento, é necessário destacar que existe o duplo grau de jurisdição, no qual outros magistrados têm contato com os autos e necessitam de um conjunto probatório robusto e bem formado.

Nesse caso, embora a responsabilidade de concessionárias de serviço público, tal como ocorre no presente caso, seja, de fato, objetiva (art. 37, §6o, da CF/88), entendo que há a necessidade de uma maior instrução probatória,
especialmente no que se relaciona à condenação imposta quanto aos lucros cessantes
, haja visto que não houve sequer a oitiva do condutor do veículo quando do suposto acidente narrado na inicial, sem levar em consideração ainda que a Declaração de Acidente de Trânsito possui presunção relativa de veracidade.

Além disso, tal como bem consignado na peça recursal, o autor/recorrido, em sua peça de ingresso, embora exercendo a profissão de Perito Criminal, conforme holerite juntado no Id 176586669, forma antagônica ora relata que o Sr. Adayr Monteiro da Costa Júnior seria o condutor do veículo e que o bem estaria vinculado ao Sindicato dos Condutores Autônomos de Veículos Rodoviários de Rondonópolis -MT, atuando aquele como taxista, ora defende ser quem aufere renda com o trabalho de taxista e a utilização do veículo (Id 176583144 – págs. 2 e 3).

Por fim, mas não menos importante, também merece registro de nota apontar que o contrato de locação de veículo e ponto de táxi firmado com as pessoas de Gesoel Alves Amorim e Adayr Monteiro da Costa Júnior, além de possuir prazo que expirou 19/08/2020 (Cláusula V – Id 176586666), foi assinado e reconhecido firma apenas em
25/01/2021
, ou seja, extemporâneo ao próprio acidente (08/10/2019) e ajuizamento da presente ação (16/11/2020).

Importante consignar que a matéria posta em exame possui natureza fática, e não meramente de direito, sendo o seu desate exigente de produção de provas, em especial a prova testemunhal, de maneira que, não estando a causa madura, a lide não comportaria o julgamento antecipado, pouco importando que as partes em litígio tenham ou não vindicado pela produção de provas.

E digo isso porque o Processo Civil prestigia o Princípio da Verdade Real, que consiste na autorização dada, pelo artigo 370 do CPC, ao juiz para determinar, de ofício, as provas necessárias à instrução do processo.

Esta iniciativa por parte do magistrado em nada compromete a sua neutralidade, uma vez que este não estaria violando outros princípios, como o da Imparcialidade ou o da Igualdade Processual e, muito menos, favorecendo uma parte em detrimento da outra.

O que se busca ao aplicar esse artigo é o conhecimento profundo dos fatos ocorridos e a verdade real. Agindo assim, não se pretende o favorecimento de alguma parte, mas a correta prestação jurisdicional.

Guardadas as devidas proporções dos casos, não é outro o entendimento deste Sodalício:

“
APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANO MATERIAL CUMULADA COM PERDAS E DANOS – CONTRATOS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – ONEROSIDADE EXCESSIVA E DESEQUILÍBRIO CONTRATUAL – NECESSIDADE DE COMPLEMENTAÇÃO PROBATÓRIA – PERÍCIA CONTÁBIL – INDISPENSABILIDADE – BUSCA DA VERDADE REAL – DESCONSTITUIÇÃO DA SENTENÇA EX OFFICIO – RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM PARA EXTENSÃO DA INSTRUÇÃO PROBATÓRIA
– RECURSO PREJUDICADO
. O magistrado deve valer-se de todos os meios legais disponíveis para a busca da verdade real, de modo que, como a tese da parte autora baseia-se na hipótese do desequilíbrio financeiro do contrato na onerosidade excessiva para uma das partes, importante a realização de perícia contábil a fim de elucidar melhor os fatos e a formação de um juízo de certeza para a correta aplicação do direito. Assim, sendo imprescindível a produção da prova pericial para a complementação da instrução processual, a sentença deve ser anulada ex officio para que o feito retorne a origem e tenha seu regular processamento
.” (TJ-MT 10056917620178110041 MT, Relator: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 06/07/2022, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 07/07/2022)

“APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO MORAL, MATERIAL E LUCROS POR ACIDENTE DE TRÂNSITO
– QUITAÇÃO EXTRAJUDICIAL EFETUADA COM A SEGURADORA DAS OUTRAS REQUERIDAS ACERCA DAS VERBAS PRETENDIDAS NA LIDE – CERCEAMENTO DE DEFESA CARACTERIZADO -
POSSIBILIDADE DE CONDENAÇÃO DAS DEMAIS REQUERIDAS EM VERBAS NÃO ABRANGIDAS PELA APÓLICE DO SEGURO – NECESSIDADE DE SANEAMENTO DO FEITO – ARTIGO 357 DO CPC - SENTENÇA ANULADA – APURAÇÃO DA VERDADE REAL – VIOLAÇÃO DO CONTIDO NO INCISO LV, DO ART. 5o DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL
.

(1) - O cerceamento da defesa só se concebe a prova necessária para o esclarecimento da verdade substancial investigada nos autos. Estando presentes nos autos de que aquela quitação feita, por acordo junto à seguradora está em descortino com o que comumente acontece em se tratando de contrato de seguro aliado ao fato de que merece ser mais bem investigado a respeito de indenização de verbas possivelmente não abarcadas pela apólice e devida unicamente pelos partícipes do ato ilícito, de rigor, no caso concreto, a situação da coação e outros predicados devem ser mais bem investigados nos autos para se chegar à verdade real.

(2)- Anula-se a sentença para que, baixando o feito à origem, o magistrado passe ao seu saneamento, cumprindo religiosamente o que estabelece o artigo 357 do Código de Processo Civil.

(3)- Sentença anulada.”
(N.U 1002548-91.2020.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/02/2022, Publicado no DJE 06/03/2022)

Diante do exposto,
DOU PROVIMENTO
ao apelo, a fim de, por fundamento diverso, anular a sentença e determinar o retorno dos autos à primeira instância para realização de instrução probatória.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/08/2023